Tribunal: TJDFT
Processo: 0729743-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729743-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SANTANA SILVA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA em favor de EDUARDO DE SANTANA SILVA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime constante do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual em associação criminosa). Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes e que se comprometeu, em audiência de custódia, a comparecer em juízo para esclarecer os fatos que lhe são imputados. Sustenta que a prisão no ordenamento jurídico pátrio é exceção, devendo ser aplicada somente em casos graves, quando demonstrado não ser possível a adoção de medidas menos gravosas, diversas da prisão. Entende que a sua prisão preventiva, decretada como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, está equivocada, pois não há indicativo nos autos que indique possível reiteração criminosa, pois o paciente está trabalhando informalmente e tem família e filhos. Além disso, assevera que o paciente se compromete em não entrar em contato com as vítimas ou testemunhas presencialmente, ou por qualquer outro meio de comunicação. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva não especifica qual a gravidade concreta do crime. Requer a concessão da liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, para que possa este aguardar em liberdade o julgamento da ordem final impetrada, com ou sem outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão a ordem, com a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das cautelares diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado contra a MM. Juíza da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual manteve a prisão preventiva do paciente, por considerar presentes os requisitos que ensejaram a sua decretação. A r. Defesa, por sua vez, entende que, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, este deverá responder à ação penal em liberdade, eis que não configurada a necessidade de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse juízo estreito de delibação, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Para a devida contextualização da matéria, transcrevo a denúncia, in verbis (ID39042407): (...) “Em data que não se pode precisar, mas que perdurou até o dia 13/08/2022, os denunciados, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, de forma consciente, voluntária e livre, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 13/08/2022, por volta das 06h00, da cidade Anápolis/GO para a região administrativa de Samambaia/DF, ocasião em que o denunciado MARCIO RODRIGUES DE SOUSA, em comunhão de esforços com os denunciados EDUARDO DE SANTANA SILVA e DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA/TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 58 (cinquenta e oito) tabletes, de cocaína, acondicionados em plástico de coloração preta e verde, perfazendo a massa líquida de 61,395kg (sessenta e um quilos e trezentos e noventa e cinco gramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 723/2022-SETEC/SR/PF/DF, de ID: 133658156, fl. 40, e ID: 133658167, fls. 01/04. Na QS 102, Conjunto 02, Lote 1/3, Bloco A, Apartamento 1104, o denunciado EDUARDO DE SANTANA SILVA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/mantinha sob sua guarda, 08 (oito) munições, calibre 38 spl, intactas, conforme AAA no 349/2022, de id: 133658156, fl. 35. Consta dos autos que, na data de 12/08/2022, a Polícia Federal foi acionada para realizar a identificação e o acompanhamento de um caminhão que estaria transportando drogas para o Distrito Federal. Então, equipes da PF se deslocaram para a região de Goiânia/GO e Anápolis/GO, sendo que, por volta das 22h00, o caminhão (placas ALN 3083-GO e IER 3228-GO) foi identificado na BR-060, na altura da cidade de Anápolis/GO e foi acompanhado até a região administrativa de Samambaia/DF. Ao chegar a um posto de combustíveis, o motorista, identificado como MARCIO RODRIGUES DE SOUSA, ora denunciado, permaneceu aguardando. Por volta das 06h30, aproximou-se do caminhão um veículo CITROEN, de cor branca, placa 0YW7l08, apenas com o motorista. Logo em seguida, chegou outro veículo, JEEP/COMPASS (placa EVC8H79), com dois homens dentro (os denunciados EDUARDO DE SANTANA SILVA e DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA), o qual se posicionou junto à loja de conveniências do posto, passando a observar o caminhão. Os policiais já tinham informações de que o veículo JEEP/COMPASS pertencia ao adquirente da droga. Após o denunciado MÁRCIO conversar com o motorista do CITROEN, esses dois veículos se deslocaram para a lateral do posto, onde os passageiros do JEEP/COMPASS, os denunciados EDUARDO e DIOGO, tinham plena visibilidade de ambos. Neste momento, os policiais avistaram sacos aparentemente pesados sendo retirados de dentro da cabine do caminhão e sendo colocados no porta-malas do CITROEN. Diante das circunstâncias, os policiais realizaram as abordagens. Neste momento, o veículo CITROEN empreendeu fuga, dando cavalo de pau e entrando na contramão em altíssima velocidade, em direção aos Policiais Federais e pedestres que circulavam pelo local. Foram efetuados disparos no intuito de fazer cessar a agressão perpetrada com o veículo, sem que o motorista tenha sido atingido. Imediatamente, iniciou-se acompanhamento tático, sendo que o motorista do CITROEN perdeu o controle e colidiu com uma residência. O veículo ficou preso na grade do portão da casa e não conseguiu continuar a fuga. O motorista, então, desembarcou pela porta do passageiro tentando fugir a pé, sem sucesso. Contudo, no momento em que estava sendo algemado, antes mesmo da revista pessoal, conseguiu empreender fuga correndo. Posteriormente, foi solicitado apoio à PMDF, para que desse suporte às abordagens. Realizada a busca no veículo CITROEN, foi encontrada grande quantidade de drogas. Em seguida, chegaram familiares dos abordados, sendo que os policiais os ouviram comentando que era necessário ir à casa do denunciado EDUARDO para esconder armas, pois a polícia poderia encontrar. Então, uma equipe se deslocou até a residência de EDUARDO, onde teve o acesso franqueado por sua esposa, tendo a autorização sido colhida não apenas por escrito (ID: 133658167, fl. 10) mas também em vídeo. No local, foram encontradas 08 (oito) munições calibre 38. Ante o exposto, os denunciados MARCIO RODRIGUES DE SOUSA, EDUARDO DE SANTANA SILVA e DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA encontram-se incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, além disso, o denunciado EDUARDO DE SANTANA SILVA, também, encontra-se incurso nas penas do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, razão pela qual, requer o Ministério Público a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados”. (...). Outrossim, extrai-se da fundamentação da decisão proferida pelo Juízo do NAC, que a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva ante a necessidade de resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade do Poder Judiciário. Quanto à gravidade concreta do delito, pontificou sua Exa: (...) “Trata-se de crime de tráfico, de quantidade e variedade expressiva de drogas. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado interestadual, não habitual, com funções distribuídas na organização, o que dá indicativos da sua continuidade caso os autuados sejam soltos. Além disso, os autuados demonstraram que pretendem se furtar da aplicação da lei penal, pois, ao serem abordados, tentaram empreender fuga do local dos fatos. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes neste momento”. Diante de todo o quadro fático, sem razão a d. Defesa, ao pontificar que os motivos que ensejaram a prisão preventiva não são suficientes a amparar a decretação da medida mais gravosa, em que pese as condições favoráveis do paciente. Com efeito, além da presença do fumus commissi delicti, convolado na materialidade do crime e indícios de autoria, verifica-se o periculum libertatis, consistente na grande quantidade de droga apreendida em poder do paciente e dos demais réus, além da demonstração, em tese, da divisão de tarefas e da organização para a traficância interestadual, o que indica perigo concreto para a ordem pública e para o meio social. Além disso, o tráfico de drogas é atividade que utiliza uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, caminhões, usuários), acarretando inúmeras mazelas sociais, inclusive, com atos extremamente violentos para a manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Ademais, a quantidade expressiva de substância apreendida com o paciente e demais réus – 58 (cinquenta e oito) tabletes de cocaína, totalizando 61,395Kg (sessenta e um quilos e trezentos e noventa e cinco centigramas) é fundamento idôneo a embasar a necessidade de garantia da ordem pública. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 697.630/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021)”. Sem grifos no original. Lado outro, tem-se que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes e residência fixa, bem como, filhos maiores de 12 (doze) anos, são insuficientes para a concessão de liberdade provisória ao paciente, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se a preservação da ordem pública, resguardando a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, conforme art. 312 do CPP. Ademais, o crime imputado ao paciente é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de setembro de 2022 18:55:53. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator